Tribunal: STF
Processo: ARE 817044
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS DE CONTEÚDO GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.